Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739765-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA, PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0226081-73.2009.8.07.0015, movida contra ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA, pela qual indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais e dinheiro em espécie na residência do segundo agravado. A análise detida dos autos denota ser necessário que o Distrito Federal esclareça o objeto e a regularidade da tramitação da execução fiscal originária, antes da apreciação da admissibilidade e do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Pelo que se verifica da análise dos autos de origem, se trata da Execução Fiscal originalmente distribuída por meio físico sob o no 2009.01.1.186586-9, visando o pagamento do débito inscrito na CDA no 2822059, com valor de R$ 12.198.02 (doze mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos), atualizado até 27 de novembro de 2009. (ID 43099871) Ocorre que em 15 de março de 2027, antes do aperfeiçoamento da citação do segundo agravado, foi certificada a prolação nos autos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3, determinando a reunião de todas as execuções fiscais movida contra os recorridos, a fim de que os débitos fiscais passassem a ser executados de forma unificada, pela quantia de R$ 2.230.480,82 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos). Confira-se, a referida decisão, ordenando a reunião de execuções fiscais: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: m consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se, conforme fls. 111/112, que, atualmente, tramitam 38 (trinta e oito) execuções fiscais em desfavor da ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES. O débito consolidado totaliza R$ 2.230.480,82 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta e dois centavos). Da análise dos processos, constata-se que a pessoa jurídica foi citada em quase todos os feitos. Por outro lado, quanto ao corresponsável Paulo Roberto Monteiro Villela, não foi efetivada sua citação na maioria dos processos do qual é parte. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, e a fim de se evitar a juntada dos mesmos documentos em todos os processos, determino que, regularizada a citação nos processos supracitados, a prática de todos os atos processuais que envolvam o DÉBITO CONSOLIDADO das partes executadas se concentre em um único processo. Para tanto, nomeio como "processo pai" os autos de n. 2008.01.1.148819-3, no qual se processarão todos os atos processuais referentes às execuções fiscais n. 1) 2009.01.1.185448-8, 2) 2009.01.1.185449-6, 3) 2009.01.1.186578-9, 4) 2009.01.1.186579-7, 5) 2009.01.1.186580-3, 6) 2009.01.1.186581-0, 7) 2009.01.1.186582-8, 8) 2009.01.1.186583-6, 9) 2009.01.1.186584-4, 10) 2009.01.1.186585-2, 11) 2009.01.1.186586-9, 12) 2009.01.1.186587-7, 13) 2009.01.1.186588-5, 14) 2009.01.1.186589-3, 15) 2009.01.1.186590-8, 16) 2011.01.1.202278-4, 17)2011.01.1.202279-2 , 18) 2011.01.1.202475-7, 19) 2012.01.1.185631-6, 20) 2012.01.1.185632-4, 21) 2013.01.1.034428-4, 22) 2013.01.1.035385-2, 23) 2013.01.1.035414-8, 24) 2013.01.1.155676-8, 25) 2013.01.1.155677-6, 26) 2013.01.1.164859-5 27)2014.01.1.063410-9, 28) 2014.01.1.071068-3, 29) 2014.01.1.079899-3, 30)2014.01.1.117144-4, 31) 2014.01.1.126306-2, 32) 2014.01.1.132049-2, 33) 2014.01.1.134422-2, 34)2015.01.1.050259-0, 35) 2015.01.1.115872-4, 36) 2016.01.1.029584-9, 37) 2016.01.1.105906-8 Determino que a presente decisão seja registrada em todas as execuções acima referidas, prosseguindo-se os atos processuais no processo de n. 148.819-3/08, ressalvada decisão superveniente em sentido contrário. As demais ações deverão ser armazenadas em local próprio nesta Secretaria e somente serão objeto de decisão individualizada caso haja a necessidade da análise de questão restrita ao processo de referência. Cite-se o corresponsável Paulo Roberto Monteiro Villela nos processos em que é parte, bem como cite-se a pessoa jurídica nos autos n. 295849-/16 e 105906-8/16. Nos autos n. 148.819-3/08 (Processo Pai), expeça-se alvará de levantamento da importância penhorada, fls. 96, em favor da Exequente. Tendo em vista o valor do débito, a fim de conferir efetividade ao processo de execução e, considerando que a penhora sobre dinheiro consta da gradação legal como preferencial, com fulcro no art. 835 do CPC/2015, defiro o bloqueio de eventual crédito existente em conta corrente da pessoa jurídica, mesmo já havendo penhora nos autos (fl. 96), excetuados os autos n. 29.584-9/16 e 105.906-8/16 Segue o protocolo do sistema BACENJUD. Cumpridas todas as determinações acima, caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que indique, objetivamente, bens passíveis de penhora. Cumpra-se. I.” (ID 43099871 - Pag. 14 - g.n.) Pelo que se verifica do condido na referida decisão, foi consignado que o segundo agravado ainda não havia sido citado na maior parte dos executivos fiscais reunidos, sendo determinada a realização do ato citatório na execução unificada, que passaria a tramitar exclusivamente nos autos do Processo no 2008.01.1.148819-3. Diante da referida decisão, verifica-se que a execução da CDA no 2822059, que instruiu o processo originário, passou a ser procedida nos autos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3, com a possível citação do segundo recorrido naquele processo, enquanto as demais execuções fiscais deveriam “ser armazenadas em local próprio nesta Secretaria e somente serão objeto de decisão individualizada caso haja a necessidade da análise de questão restrita ao processo de referência”. A análise aos autos de origem também revela que, após a digitalização do processo, o Distrito Federal passou a requerer a pesquisa de bens e endereços dos agravados nos autos de origem, o que passou a ser processado sem qualquer ressalva ou menção à tramitação unificada de execuções fiscais nos autos do Processo no 2008.01.1.148819-3, sem certificação de citação do segundo agravado, e sem mensuração do valor devido pelos recorridos especificamente na execução originária. Essas apreensões denotam, em um primeiro momento, a ausência de citação do segundo agravado nos autos da execução originária, e a aparente litispendência, com a possível execução da CDA no 2822059 em dois processos. Diante do exposto, em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre as incongruências constatadas na presente decisão, devendo esclarecer, especificamente, sobre a forma e data da citação do segundo agravado nos autos da execução fiscal originária, e sobre o objeto e a tramitação da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal apresentar planilha atualizada do débito inscrito na CDA no 2822059, de modo a viabilizar eventual apreciação do pedido de penhora de cotas sociais e recursos financeiros do segundo agravado, conforme postulado no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator